Tribunal: TJES
Processo: 0000740-78.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-78.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZABELY ALVES VITORINO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000740-78.2019.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
:
IZABELY ALVES VITORINO; MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROBIATOP 1G. USO CONTÍNUO. AUTORA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ATÓPICA.
POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM O TRATAMENTO, A PARTE AUTORA REQUER SEJA DETERMINADO ÀS RÉS O FORNECIMENTO DO REFERIDO MEDICAMENTO EM SEU FAVOR.
A
SENTENÇA TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
,
DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “PROBIATOP 1G” ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DA AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A PARTE RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA JULGOU DE MODO
ULTRA PETITA
AO DETERMINAR QUE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OCORRA ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE, NA INICIAL, ESTA REQUER O FORNECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RÉ. NA PEÇA INICIAL (TERMO DE RECLAMAÇÃO), NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA PUGNA PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “PROBIATOP 1G”, COM A INFORMAÇÃO DE QUE NECESSITA FAZER USO CONTÍNUO, SEM MENCIONAR O PRAZO DE 12 MESES APONTADO PELO ESTADO. AINDA QUE NO LAUDO MÉDICO CONSTE A INFORMAÇÃO DE “TRATAMENTO POR 12 MESES”, TAL FATO NÃO TORNA A SENTENÇA
ULTRA PETITA
, NA MEDIDA EM QUE FOI REQUERIDO PELA AUTORA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA USO CONTÍNUO. ADEMAIS, O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPORTA PEDIDO GENÉRICO QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL, DESDE LOGO, DETERMINAR A EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 14, § 2º c/c LEI 12.153/09, ART. 27). ACERTO DO ATO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. A DESPEITO DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO CÍVEL Nº 96 DO FONAJE [
A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INDEPENDE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
], DEIXA-SE DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA, ORA VENCEDORA, NÃO SE ENCONTRA REPRESENTADA POR ADVOGADO. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)